Tribunal: TJMT
Processo: 1011401-64.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos da Petição no 1011401-64.2021.8.11.0000 – CLASSE 1689 – CNJ – CUIABÁ
Embargante: RUY DE SOUZA GONCALVES
Embargado: BANCO DO BRASIL S.A.
Número do Protocolo: 1011401-64.2021.8.11.0000
Trata-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. decisão proferida pelo ilustre Desembargador Guiomar Teodoro Borges, nobre integrante da Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, que acolheu os declaratórios interpostos pelo autor/peticionante Ruy de Souza Gonçalves e, reconhecendo sua incompetência para exercer a relatoria do feito, declarou nulos “os atos praticados, inclusive a r. Decisão embargada, e, via de consequência, (ordenou) a redistribuição desta ação à relatoria do e. Desembargador João Ferreira Filho”, por entender que, como a ação “Anulatória ou Querela Nullitatis Insanabilis” visa “o reconhecimento da nulidade insanável e absoluta da (Ação Rescisória no 36.191/2005) para declarar nula o decisório proferido nos autos da rescisória”, deve ela ser processada perante o mesmo órgão julgador e sob a mesma relatoria (cf. Id. no 118842492).
Nos aclaratórios, o Banco do Brasil aponta “omissão quanto à prorrogação da competência ante à ausência de alegação de incompetência”, “omissão quanto à decisão já proferida no presente feito reconhecendo a competência da 2a Turma”, já transitada em julgado, e, ainda, “omissão quanto ao disposto no art. 16, §1o, do RITJMT”, que dispõe acerca da “competência da 2a Turma para julgar ações Rescisórias” ajuizadas contra “acórdãos originários da 1a e 2a Câmaras Cíveis Isoladas”, justamente “a fim de que a escolha do relator recaia em desembargador que não haja participado do julgamento rescindendo” (cf. Id. no 120789981).
É o breve relatório.
Retifique-se a autuação para que figure como embargante o réu Banco do Brasil e como embargado o autor Ruy de Souza Gonçalves, intime-se o autor/embargado para, querendo, apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração vinculados ao Id. no 120789981, no prazo de cinco dias, e, após, com ou sem manifestação, vinculem-se os autos novamente à 2a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, remetendo-os em seguida ao ilustre Desembargador Guiomar Teodoro Borges, prolator da r. decisão embargada, para que julgue os declaratórios.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de março de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator